Tribunal: TJMT
Processo: 1043449-34.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043449-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (RECORRENTE), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), LARISSA CRISTINA DE MELO BRUNO registrado(a) civilmente como LARISSA CRISTINA DE MELO BRUNO ALENCAR - CPF: 998.824.931-49 (RECORRIDO), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), DIRLENE ALVES DE LIMA SANTOS - CPF: 132.120.136-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EMPRÉSTIMO/CARTÃO CONSIGNADO. DESCONTO DAS PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONVENIADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA SERVIDORA. FALHA DO ENTE PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. VALORES RETIDOS QUE NÃO INTEGRAM A RECEITA PÚBLICA. PRECEDENTES DO TJMT. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por LARISSA CRISTINA DE MELO BRUNO em face do recorrente e do BANCO MASTER S.A. A sentença condenou o Município na obrigação de repassar as quantias recolhidas do vencimento da parte autora à instituição financeira credora, julgando improcedente o dano moral ante a aplicação da Súmula 385 do STJ (anotação preexistente).

2. A tese do Recorrente (Município de Cuiabá) baseia-se na alegação de ilegitimidade e ausência de responsabilidade, sustentando que atua como mero intermediário, que não praticou ato ilícito e que a parte autora não comprovou a ausência do repasse, pugnando pela reforma da sentença para afastar a obrigação de fazer.

3. Restou incontroverso nos autos que a Recorrida (servidora pública) firmou contrato de crédito com desconto em folha junto ao Banco Master S.A. Os holerites anexados à inicial comprovam cabalmente que o Município de Cuiabá efetuou a retenção/desconto das parcelas nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2024. Contudo, em decorrência da falta de repasse desses valores pelo ente público, o banco credor procedeu à negativação do nome da servidora nos órgãos de proteção ao crédito (Serasa).

4. A alegação do Município de que cabe à autora provar o "não repasse" ofende a lógica processual e o artigo 373, inciso II, do CPC. Caberia ao ente público, na qualidade de órgão pagador e retentor dos valores, apresentar os comprovantes de transferência bancária demonstrando o efetivo repasse à instituição financeira, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Ao atuar como órgão consignante, o Município assume a obrigação legal e contratual de repassar as quantias deduzidas dos vencimentos do servidor ao banco credor. A falha na remessa dos valores caracteriza retenção indevida e falha na prestação do serviço administrativo, deixando o servidor exposto aos efeitos da mora frente à instituição financeira.

6. A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é pacífica quanto ao dever do ente municipal de efetuar o repasse, destacando-se que tais verbas sequer integram a receita pública. Confira-se:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AUSÊNCIA DE REPASSE TOTAL DOS VALORES DESCONTADOS – RESTITUIÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO – PROVAS SUFICIENTES – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUANTUM DEBEATUR APURADO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSÁRIA – RECURSO MANEJADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PARCIALEMENTE PROVIDO – RECUSO INTERPOSTO PELA MUNICIPALIDADE – DESPROVIDO. 1- Inexistindo dúvidas quanto à ausência de repasse integral dos valores referentes às prestações dos empréstimos consignados dos servidores públicos municipais, as quais embora descontadas das folhas de pagamento, não foram repassadas em sua integralidade à instituição financeira conveniada, dá amparo à confirmação da sentença na parte que julgou procedente os pedidos para condenar o Município ao repasse imediato dos valores retidos indevidamente. 2 - A sentença que condena o Município a repassar os valores descontados do salário de seus servidores, e, retidos indevidamente, não se submete ao regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal, haja vista que o montante a ser repassado à Instituição Financeira conveniada não integra a receita pública. [...] (N.U 0003563-59.2014.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 02/03/2023)"

7. A sentença originária andou bem ao afastar os danos morais face à existência de negativação preexistente (Súmula 385/STJ), matéria que não foi objeto de recurso pela parte autora. No entanto, a determinação para que o Município cumpra a obrigação de fazer (repassar o que reteve) é medida de rigor para evitar o enriquecimento ilícito da Administração Pública em detrimento da servidora.

8. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, devendo a presente súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10. Condeno a parte Recorrente (Município de Cuiabá) ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. Sem custas processuais, ante a isenção conferida à Fazenda Pública.

11. É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

JUIZ DE DIREITO

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026